Tribunal: STF
Processo: Rcl 2433
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-09
Data de publicação: 2006-02-09

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório judicial. Ordem
cronológica. Quebra ou preterição. Não ocorrência. Precatórios
judiciais cujo pagamento incumbe a presidentes de tribunais
diversos. Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido.
Inteligência do art. 1000, § 2º, da CF. Precedentes. Não se
caracteriza quebra de precedência na ordem cronológica, quando se
trate de precatórios judiciais cujo pagamento incumbe a presidentes
de tribunais diversos